Tribunal: TJES
Processo: 5002562-41.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-41.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GERALDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002562-41.2024.8.08.0038
RECORRENTE/RECORRIDO:
MARIA GERALDA DA SILVA / BANCO BMG S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE
BANCO BMG S.A. / MARIA GERALDA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O CONTRATO, CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS E FIXOU DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA DOS AUTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A demanda versa sobre descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito consignado (RMC), sem comprovação válida da contratação. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, fixou a restituição em dobro dos valores pagos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Banco BMG interpôs recurso, alegando validade da contratação e inexistência de dano moral. A parte autora, por sua vez, recorreu pleiteando a majoração da indenização.

3. Examinando os autos, verifica-se que o banco não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora. Ao contrário, os documentos juntados aos autos confirmam a existência dos descontos questionados e a ausência de manifestação válida de vontade da consumidora.

4. Destaca-se que a parte autora é beneficiária de prestação continuada (BPC), situação que impõe maior cautela na contratação de operações financeiras. Não restando comprovada a autorização da consumidora, a cobrança mostra-se indevida, impondo-se a declaração de nulidade do contrato, tal como reconhecido na sentença.

5. Correta a condenação à restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da má-fé evidenciada na cobrança. O valor creditado em conta já foi devidamente considerado na compensação fixada pelo juízo de origem, afastando enriquecimento sem causa.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo. O
quantum
fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado, considerando-se os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal e a proporcionalidade entre a lesão e a compensação arbitrada.

7. Assim, não havendo fundamentos novos capazes de infirmar os termos da sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa sua exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)